Tribunal: TCU
Processo: 024.669/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1828/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no presente caso, não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo ao recorrente; Considerando os pareceres emitidos nos autos convergem pelo não-conhecimento do multicitado recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I, e 285, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Adriano dos Santos Jales - Me, por inexistência de interesse recursal, haja vista o arresto recorrido não lhe ter impingido sucumbência, dando ciência desta deliberação ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 024.669/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Lavoisier Gomes Dantas (XXX.162.094-XX) 1.2. Recorrente: Adriano dos Santos Jales - Me (07.115.086/0001-47) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe - PB 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Diogo Maia da Silva Mariz (11328-B/OAB-PB) e outros, representando José Lavoisier Gomes Dantas; Rildian da Silva Pires Filho (24598/OAB-PB), representando Adriano dos Santos Jales - Me. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.